Tribunal: TJSP
Processo: 2037688-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2037688-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é
impetrante RENATO VIEIRA DE MAGALHAES NETO e Paciente TARCISIO
RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48674
“HABEAS CORPUS” No 2037688-64.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: RENATO VIEIRA DE MAGALHÃES NETO
PACIENTE: TARCISIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
COMARCA: LEME
AÇÃO PENAL No 0004195-59.2014.8.26.0318
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado RENATO VIEIRA DE MAGALHÃES
NETO em favor de TARCISIO RODRIGUES FERREIRA
JUNIOR, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão
de ato atribuído ao Magistrado em exercício na Vara Criminal
da Comarca de Leme, nos autos da Ação Penal no
0004195-59.2014.8.26.0318.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que o paciente foi condenado a cumprir a pena de dezoito anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime
capitulado no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal. Alega
incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do
perigo comum. Busca a concessão da ordem para que seja
anulado o julgamento, com a realização de outro, devendo ser
afastada
a
referida
qualificadora
aplicada
e,
consequentemente, estabelecido o regime semiaberto para
início de cumprimento de pena. Pede, também, que seja
concedido o direito de aguardar em liberdade o novo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
julgamento pelo Tribunal do Júri.
É o relatório.
É caso de não conhecimento da
impetração.
Isto porque, contra a sentença
condenatória (fls. 38/40), foi interposto recurso de Apelação
pelo paciente, julgado por esta 11a Câmara de Direito Criminal,
aos 16.5.2018, que deu parcial provimento ao recurso, apenas
para reduzir a pena a doze anos de reclusão (fls. 41/51).
E o Acórdão acima mencionado
transitou em julgado no dia 14.3.2019, de modo que, neste
momento, cabe a ele, por meio de seu Defensor, valer-se, se
for o caso, da Revisão Criminal para reformar o decreto
condenatório atacado.
Por
fim,
em
homenagem
aos
princípios da economia e da celeridade processual, revela-se
desnecessário o normal processamento do remédio heroico.
Igualmente é dispensável abrir-se vista à Procuradoria-Geral
de Justiça, que, na Sessão de Julgamento, tomará ciência do
writ, podendo, se quiser, manifestar-se.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator